Tribunal: TJDFT
Processo: 0777192-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO DE CHEQUE. CONTRATO VERBAL. PRELIMINAR REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I DO CPC). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos iniciais de pagamento de valores decorrentes de empréstimo de cheques.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de cobrança em razão de empréstimo de 2 cártulas de cheques. Narrou que no dia 15/06/2017, em razão de relação de confiança, emprestou ao requerido 2 cheques, no valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais). Informou que o requerido, além de repassar os cheques a terceiros sem o seu consentimento, não pagou a dívida. Aduziu que terceiros que receberam os cheques ajuizaram ações de execução de título extrajudicial, causando-lhe prejuízos, inclusive a retenção de 10% de seus vencimentos até quitação do débito. Consignou que a dívida perfaz o total de R$ 11.198,60.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 71545778). Ofertadas contrarrazões (ID 71545783).
4. Em suas razões recursais, o requerido arguiu preliminar de inépcia da inicial e de prescrição. No mérito, afirmou que as provas acostadas aos autos não comprovam a existência do negócio jurídico, bem como não houve a indicação do negócio jurídico do qual o crédito se originou. Aduziu que não é possível afirmar que o recorrente recebeu o cheque, posto que nominado para terceiro. Sustentou que não há nos autos nexo de causalidade entre a conduta do recorrente e os prejuízos alegadamente sofridos pelo recorrido, posto que nunca realizou empréstimos com a parte autora. Pugnou pela reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
5. A petição inicial narrou de forma coerente os fatos e fundamentos do pedido, inclusive com os valores pleiteados, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa, além de estar em conformidade com os requisitos do artigo 319 e seguintes do CPC. A existência do negócio jurídico e a exigibilidade da cobrança são questões de mérito, a serem apreciadas no momento oportuno. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.
6. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito incumbe ao autor, na forma do art. 373, I, do CPC. Para que sejam acolhidos os pedidos formulados na inicial, é necessária a comprovação da existência do contrato verbal entre as partes, no sentido de ter o autor emprestado os cheques para o requerido.
8. O autor não demonstrou nos autos a ocorrência da suposta tratativa entre as partes capazes de evidenciar a realização do negócio jurídico. Sequer há nos autos as duas cártulas de cheques que alega ter emprestado. O "print" de conversa via aplicativo de mensagens, por si só, não é suficiente para comprovar a existência do alegado contrato verbal. Ressalte-se que o único cheque acostado aos autos é nominal a terceiro, não havendo nada que indique que o recorrente recebeu o documento e o repassou a terceiro. Não há provas a respeito dos termos do contrato verbal celebrado entre as partes. Assim, ante a ausência de provas quanto à existência do negócio jurídico, há que ser reconhecida a improcedência dos pedidos iniciais.
9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.